Tribunal: STF
Processo: ARE 1575655
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. ART. 415, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEAS “c” E “d”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que, por maioria, negou provimento à apelação ministerial e manteve sentença que absolveu impropriamente o réu, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial, em razão do reconhecimento de sua inimputabilidade, nos termos do art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O pronunciamento ficou assim ementado: 

“APELAÇÃO CRIMINAL — RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, IV, DO CP) - DECISÃO QUE CONDENOU O RÉU AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE NÃO OCORREU EM DESFAVOR O RÉU - DEFESA QUE TEM ATÉ O MOMENTO DOS DEBATES ORAIS A PRERROGATIVA DE ESCOLHER AS TESES QUE SERÃO DEFENDIDAS EM PLENÁRIO IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO OU IMPOSIÇÃO DE TESE A SER DEFENDIDA PERANTE OS JURADOS - DEFESA QUE OPTOU PELA INIMPUTABILIDADE DO RÉU COMO ÚNICA TESE DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RÉU SEM QUE SEJA SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DO MOMENTO EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 415, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR MAIORIA.” (e-doc. 33)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal, ao argumento de que a absolvição imprópria, proferida após a decisão de pronúncia e no momento designado para a sessão plenária do Tribunal do Júri, teria usurpado a competência constitucional do Conselho de Sentença e afrontado a soberania dos veredictos, defendendo a necessidade de submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular (e-doc. 37).

3. O apelo extremo foi inadmitido no Tribunal de origem ao fundamento de que a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e na valoração do acervo probatório, de modo que eventual ofensa à Constituição seria reflexa, além de incidir o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, diante da impossibilidade de afastar as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem (e-doc. 48).

4. No presente agravo, o Ministério Público reitera as alegações do extraordinário, insistindo que a matéria discutida possui natureza eminentemente constitucional e que não demandaria reexame de fatos e provas, sendo a controvérsia puramente jurídica. Busca o provimento do agravo para dar seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 54).

5. Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da decisão de inadmissibilidade (e-doc. 59). 

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso não merece prosperar.

7. Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia a partir da interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, notadamente do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere ao alcance do art. 415, parágrafo único, bem como à dinâmica procedimental do Tribunal do Júri após a decisão de pronúncia. A apreciação do apelo extremo formalizado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, atraindo a incidência da Súmula 279/STF. 

8. Eventual contrariedade à Constituição Federal, sob o prisma da competência do Tribunal do Júri, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.270.365-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator